Tribunal: TJDFT
Processo: 0723653-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723653-47.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 72835530) da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715891-84.2019.8.07.0001 – id. 236622794) que, em cumprimento de sentença que condenou a compensar dano moral e fixou multa cominatória, indeferiu a impugnação apresentada, não conhecendo do pedido de revisão do valor da multa cominatória e manteve a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor das astreintes fixadas, visto que a apresentação de seguro garantia não as afasta. Em suma, alega que a decisão impugnada determinou a aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor das astreintes, o que entende ser indevido, por configurar bis in idem, uma vez que as astreintes possuem natureza coercitiva e não condenatória. Sustenta que é possível discutir a qualquer tempo as astreintes, conforme entendimento do STJ, não ocorrendo a preclusão. Argumenta que o prazo para cumprimento foi exíguo (48 horas) e não houve prejuízo para o agravante, pois foi fornecido o home care. Defende a exclusão da multa ou sua redução, visto que está em patamar desproporcional, o que a torna mais atrativa para o agravado que o próprio cumprimento da determinação. Aponta risco de dano, no fato de a decisão agravada ter determinado a intimação para pagamento imediato, sem aguardar o trânsito em julgado e, caso não feito, a seguradora deverá transferir os valores para uma conta judicial. Requer o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a prática de atos de constrição ou pagamento nos autos de origem, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. Em impugnação ao cumprimento de sentença (id. 22928594 – autos principais), a tese de inaplicabilidade do CPC 523, §1o, na multa cominatória não foi submetida à apreciação do Juízo a quo, razão pela qual dela não conheço, sob pena de supressão de instância. Quanto à multa cominatória e ao seu valor, a decisão agravada não conheceu da matéria pela seguinte fundamentação: “(...) Com efeito, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada, a insurgência apresentada não ventila qualquer matéria passível de ser alegada nesta etapa, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Tal alegação, por óbvio, encontrou adequado espaço de debate na fase de conhecimento do processo, sendo certo que, em sede satisfativa, somente seria legítimo alegar aquelas matérias que não puderam ser deduzidas durante a fase cognitiva, ou seja, que digam respeito a questões supervenientes à sentença, conforme expressa dicção do artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC. Outrossim, a impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito rescisório, o que inviabiliza a pretendida alteração, ainda que por via transversa, dos limites objetivos da coisa julgada. Acerca das astreintes, a sentença exequenda estabeleceu o seguinte: Permaneceu a operadora requerida, dessa forma, por 9 (nove) dias, em situação de reconhecido descumprimento do decisório liminar, o que equivale à consolidação da multa em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo em consideração os limites e a expressa advertência, lançados em decisório de ID 37093739, que sequer teria sido objeto de modificação em sede de recurso (ID 39575949). Avulta sublinhar, em arremate, que o valor devido a título de multa cominatória (astreints) deverá ser monetariamente corrigido desde a data do respectivo arbitramento, marco que coincide com a data em que a presente sentença foi proferida, não havendo, contudo, a incidência de juros moratórios, vez que tal encargo exerceria a mesma função sancionatória, derivada do retardo no cumprimento da obrigação (Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1130373, 07095949820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Arcará a requerida, ainda, com o pagamento do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de multa cominatória (astreints), ante o reconhecido descumprimento, no prazo razoavelmente fixado, da obrigação de fazer, claramente estabelecida em DECISÃO JUDICIAL que concedeu a tutela de urgência. O valor da multa cominatória (já vencida e consolidada) ficará sujeito apenas a correção monetária, a contar da data em que foi proferida a presente sentença, não havendo a incidência de juros moratórios. Dessa forma, observa-se que a sentença exequenda, que transitou em julgado sem a interposição de qualquer recurso pela parte executada, fixou, de forma clara e específica, o valor total referente às astreintes. Dessa forma, observa-se que, apesar do alegado pela parte executada, seu pedido não se limita a uma mera solicitação de modificação do valor das astreintes, mas representa, de fato, uma alteração da obrigação expressamente prevista na sentença. Nessa quadra, tenho que não se mostra possível a alteração dos parâmetros objetivos fixados no édito exequendo, sob pena de grave afronta à segurança jurídica. (...)” grifos no original O CPC 537, §1o restringiu a modificação da multa cominatória apenas às vincendas, não abarcando as consolidadas, que decorrem da procrastinação do devedor em cumprir e da demora em solicitar a revisão ou exclusão, como é, em um primeiro momento, o caso sub judice. Atente-se para o precedente do STJ: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (Corte Especial, EAREsp n. 1.766.665, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2024). 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator